Tribunal: TCU
Processo: 000.055/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 772025, modalidade Pregão e Uasg 120039 (Objeto: Contratação de serviços contínuos destinados à execução de atividades especializadas de operação, manutenção preventiva e manutenção corretiva da Estação de Tratamento de Efluentes ¿ ETE do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), com vistas ao reuso de água, no Município do Rio de Janeiro/RJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 114/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p; 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.055/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. enviar cópia da peça 12 destes autos ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro - Comando da Aeronáutica, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, bem com cópia para o Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR); 1.8.2. indeferir o pedido formulado pelo Sr. Carlos Henrique Lages Rodrigues (peça 11) de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 316/2020; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. informar ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro - Comando da Aeronáutica e ao denunciante o presente acórdão; e 1.8.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.